Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CABIMENTO.
1. Conforme dispõe a norma insculpida no artigo 134 do Código de Processo Civil – CPC, não há necessidade de que o incidente seja processado em autos apartados, podendo ser apresentado, incidentalmente, nos próprios autos da ação de conhecimento, cumprimento de sentença e execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. Desse modo, não sendo necessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, impositivo se mostra o acolhimento da pretensão deduzida pela ora agravante, porquanto em consonância com o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como desta egrégia Corte de Justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.